Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGUROS. CO-CORRETAGEM. CONTRAPRESTAÇÃO. PAGAMENTO. INTERRUPÇÃO. MORTE. SÓCIO DA CO-CORRETORA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIVIDADE DE CORRETAGEM. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. O acórdão proferido em sede de Apelação dispôs expressamente que o sócio falecido da primeira Autora/Embargante atuava em nome da Ré/Embargada, apresentava-se como preposto dela e lhe prestava serviços de atendimento aos clientes segurados, mas que, como a pessoa jurídica postula o recebimento da respectiva comissão de corretagem securitária, não foi possível comprovar que ela fora constituída para atuar exclusivamente como sociedade subsidiária da Ré/Embargada, tampouco que tenha autuado como corretora de seguros na formalização dos contratos com as associações indicadas na inicial.
2. Esses esclarecimentos foram prestados no julgamento do primeiro recurso integrativo interposto pelas ora Embargantes.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
6. Para a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos Embargos de Declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência do vício apontado no recurso integrativo.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.